Tribunal: TJMT
Processo: 1014974-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014974-07.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDIO SANTANA DE CAMPOS - CPF: 057.949.121-89 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1014974-07.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Recorrente(s):
Claudio Santana de Campos

Itau Unibanco S.A.

Recorrido(s):
Claudio Santana de Campos

Itau Unibanco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem de pauta:
89

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA QUE SE DECLARA NÃO LETRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NO EXTRATO DA CONTA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO LIMITE ITAÚ PARA SAQUES (
LIS
) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa ré demonstrou suficientemente a regularidade da inscrição de débito em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 363,37 (trezentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos)
e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

O reclamante pugna pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como requer o arbitramento de dano temporal.

Por sua vez, a reclamada pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao argumento de que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados, haja vista a farta documentação comprovando a existência de relação jurídica entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela instituição financeira no ID. 124849672.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade de inscrição de débito promovida pela ré em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

Da análise dos autos, observo que em sede de contestação a parte ré alega que o autor é titular da conta corrente n° 23377-6, da agência n° 8218, além de
juntar como meio de prova, contrato assinado, acompanhado de carteira de identidade digitalizada.

Segue narrando que o débito discutido diz respeito à evolução de dívida que teve origem no serviço de
LIS – (Limite para Saque Itaú), o qual foi devidamente contratado, tratando-se de serviço facultativo
cobrado apenas uma vez a cada trinta dias, independentemente da quantidade utilizada.

Oportuno frisar que foi colacionado aos autos extratos da conta corrente do autor, através do qual é possível verificar a utilização do serviço bancário contratado, tendo efetuado várias transações com limite de crédito disponível, senão vejamos:

Também, é importante esclarecer que o Reclamante, ao firmar contrato de prestação de serviços com a Reclamada, optou por contratar, também, a opção de LIS, tendo, inclusive, utilizado o aludido serviço, veja-se:

Imperioso destacar que o Limite Itaú para Saque foi usado por transações efetuadas pelo próprio autor, de modo que resta claro que houve a contração dos serviços bancários da parte ré.

Neste sentido, observo que a instituição financeira agiu em exercício regular de seu direito, quando promove a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve ausência do pagamento da obrigação pecuniária após a comprovada utilização dos serviços contratados.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que a ré não trouxe nenhuma prova documental para comprovar a licitude da negativação.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de relação jurídica entre as partes, inclusive, com histórico de pagamento de fatura.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO E EXTRATO DA CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE (AD) E DO LIMITE ITAÚ PARA SAQUES
(LIS).
UTILIZAÇÃO DE LIMITE EMERGENCIAL DISPONÍVEL EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira digitaliza nos autos o contrato, cópia de seus documentos pessoais, comprovante de endereço e o extrato da conta corrente do autor, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, no valor de R$ 1.310,11.

2. Cabe ainda acrescentar que restou comprovado nos autos,
através da juntada dos extratos da conta corrente aberta em nome do autor, que houve a utilização do serviço de adiantamento ao depositante (AD) e o Limite Itaú Para Saques (
LIS
), consiste na análise e concessão de crédito de forma emergencial, produto devidamente contratado, utilizado pela parte autora e não adimplidos, fato que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES 2012/0910-6).

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; Por fim, oficie-se ao NUMOPEDE, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico (Dr. JADILTON ARAUJO SANTANA-OAB/MT 25.556 e Dra. KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS- OAB/MT 22.797)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1038523-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pela parte autora e
dou provimento
ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC
.

Ainda,
condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
cuja execução fica suspensa em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022